Tribunal: TJSP
Processo: 1009112-11.2021.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. Serviços de tratamento de água e esgoto. Confissão de dívida. Possibilidade de apurar a regularidade dos valores cobrados. Prova pericial pleiteada. Julgamento do feito sem a produção da prova requerida. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para produção da prova pericial. Recurso provido, com determinação.